Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A pretensão exercida pela entidade ré não merece prosperar, pois onera excessivamente o paciente e desajusta o equilíbrio econômico do contrato.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.